Tribunal: STF
Processo: RE 1440580
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Concedido o benefício da gratuidade, exceto para um dos apelantes, não atendida determinação de recolhimento do preparo. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação não comprovada. Porque não contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Deserção e não conhecimento do recurso em relação a um dos apelantes, não provido em relação aos demais, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se o benefício da gratuidade.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. Os recorrentes alegam violação ao art. 5º, XXI e LXX, b, da CF. Sustenta, em síntese, que são legitimados para requererem execução individual em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, a qual os recorrentes seriam beneficiários e integrantes da categoria, mesmo sem serem filiados ou associados.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A presentão recursal merece prosperar.



    5. Após a interposição do recurso, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal encaminhou os autos ao órgão colegiado a fim de que realizasse juízo de conformidade entre o acórdão recorrido e o RE nº 1.293.130/SP, Tema 1.119. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão, ficando assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Mandado de Segurança Coletivo. Execução Individual. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Pedido, acatado pela sentença, mantida em grau de apelação, com restrição expressa aos associados da impetrante, qualidade que os apelantes não ostentam. Julgamento mantido.



    6. O acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federa no sentido de reconhecer a legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização, relação nominal desses ou filiação prévia à impetração. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 573.232-RG (Tema 82), ocasião em que esclareceu a diferença entre os incisos XXI e LXX do art. 5º da Constituição:



    [...]



    3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações 'expressamente autorizadas' a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009). 4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar 'expressamente': se por ato individual, ou por decisão da assembleia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembleia da entidade.



    […].



    7. Confiram-se, ainda, as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 



    2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.146.736-AgR, sob a minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.250.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    8. Por fim, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.293.130-RG, reafirmou a sua jurisprudência para fixar a seguinte tese (Tema 1119): “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    (ARE-RG 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)



    9. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para afastar a ilegitimidade ativa dos recorrentes para a execução individual provisória no mandado de segurança coletivo. Determino o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos. 



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator